Tribunal: TJMT
Processo: 0054608-51.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0054608-51.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LORIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 161.946.081-53 (APELANTE), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR. IMPLANTE ORTOPÉDICO. QUEBRA DE PLACA DE TITÂNIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA PELA ADEQUAÇÃO DO MATERIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEFEITO OU CULPA. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido formulado em face de operadora de plano de saúde.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da responsabilidade civil da requerida por vício do produto e falha na prestação do serviço; (ii) inversão do ônus da prova, sob alegação de relação de consumo; (iii) condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se restou demonstrado defeito no implante ortopédico ou falha na prestação do serviço aptos a ensejar responsabilidade civil; (ii) analisar a distribuição do ônus da prova em demanda que envolve alegação de vício de produto médico; (iii) aferir a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em demandas que versam sobre alegado vício de material cirúrgico ou falha técnica em procedimento médico, a prova pericial é essencial para a formação do convencimento, prevalecendo suas conclusões quando elaboradas de forma fundamentada e coerente.

5. Não se caracteriza defeito do produto quando o laudo técnico atesta que o implante possui composição compatível com as normas técnicas aplicáveis e é regulamentado pelos órgãos competentes, inexistindo prova de baixa qualidade ou inadequação do material.

6. A responsabilidade civil, ainda que sob a ótica objetiva nas relações de consumo, exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade com o defeito do produto ou falha do serviço, não bastando a ocorrência do resultado adverso.

7. Inexistente comprovação de vício do implante ou de negligência na sua indicação e instalação, não há falar em dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CDC, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível n. 70081021511.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0054608-51.2014.8.11.0041

APELANTE:
LORIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA

APELADA:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por LORIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (proc. n. 0054608-51.2014.8.11.0041), julgou improcedente o pedido, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu benefício.

Em suas razões, aduz que “
O laudo pericial foi inconclusivo com relação ao material que compõem a placa objeto do litígio. E a inconclusividade da perícia, se deu em virtude de vício do serviço da requerida, que não forneceu os dados do fabricante da placa, como marca, modelo, composição e afins, para facilitar a pesquisa de sua origem e composição, denotando negligência na instalação de placa inapropriada
”.

Cita que “
De acordo com o laudo complementar, o material encontrado na placa não é exclusivamente de titânio como alega a Unimed, pois possui em seu composto, alumínio e vanádio
”.

Assevera que “
o laudo, embora inconclusivo com relação ao material da placa, apontou a responsabilidade objetiva da requerida, que foi negligente no trato do fornecimento, instalação, informação e orientação sobre a placa instalada no consumidor, e que, sua quebra causou e agravou a lesão óssea do paciente, realçando sua responsabilidade civil, e ensejando o acolhimento do pedido inicial
”.

Alega que “
também merece reforma a sentença no que tange ao ônus da prova. O atribuiu indevidamente ao autor, quando em verdade se trata de relação de consumo, e o paciente é hipossuficiente em relação a operadora, pois necessitou a instalação de um implante, tendo a justa expectativa de que não haveria problemas com sua composição, quebra, e agravamento da lesão
”.

Pontua que “
O dano moral está na exposição, incômodo, nos dissabores, nos desgastes psicológicos, na demasiada perda de tempo e o que isso acarreta, na quebra da tranquilidade ordinária, na falta de pronta solução dos problemas apresentados, e agravamento da lesão do autor, fatos que ultrapassam o limite do tolerável
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 323598913).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por LORIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (proc. n. 0054608-51.2014.8.11.0041), julgou improcedente o pedido.

Segundo consta na exordial, o Autor/Apelante, em novembro de 2013, fez uma cirurgia com o implante de uma placa de titânio em seu fêmur a qual, contudo, em razão de sua má qualidade, quebrou após 6 meses, obrigando-o a realizar nova cirurgia para sua substituição.

Pois bem.

É cediço que, em demandas da espécie, em que se discute o tratamento médico prestado e/ou qualidade do material empregado, matéria que exige prova técnica específica, a prova pericial ganha notória relevância.

Na espécie, ao responder diretamente ao quesito sobre a composição do material, afirmou o perito que (Id. 323598900, p. 7).

“
b) Se é possível afirmar se a placa utilizada em 25/11/2013 é de titânio?

Foram realizadas análises químicas de espectrometria de emissão óptica e análise de gases nitrogênio, oxigênio e hidrogênio e com base nos resultados, o material apresenta composição química similar a um modelo de titânio, ti-6A1-4V de acordo com as normas ASTM F136
”.

Do mesmo modo, atestou que o material periciado é regulamentado pela ANVISA e que sua quebra é rara no prazo comunicado pelo Apelante, senão vejamos:

“
c) Se é possível que a quebra da placa ocorreu devido a sua baixa qualidade?

Os implantes ortopédicos são regulamentados pela ANVISA por resoluções específicas, a Resolução Anvisa RDC no185 de 22 de outubro de 2001, Resolução Anvisa RDC no 56 de 6 de abril de 2001. Atendendo aos requisitos de boas práticas de fabricação e controle estabelecidos na Resolução Anvisa RDC no59 de 25 de agosto de 2008.

A qualidade do produto é atestada de acordo com essas resoluções através do rastreamento do registro e o número de lote do produto”.

(...)

f) Sé é normal uma placa de titânio quebrar em prazo de 6 meses em condições normais de uso?

Pode acontecer, mas é algo raro. Fatores como peso do paciente, nível de atividade e obediência as instruções dadas pelo cirurgião no pós-operatório, refletem no desempenho do implante. O implante pode se soltar, falhar ou danificar-se quando submetido a aumento de carga, associado a ausência ou retardo de consolidação. Todo paciente deve ser alertado sobre os riscos de deambular sem o auxílio de muleta ou bengala, antes que ocorra a completa recuperação e adaptação ao produto médico.”

Como vê, a perícia não foi inconclusiva, como quer fazer crer o Recorrente. Ao revés, confirmou que o material era o adequado para o fim a que se destinava, afastando a tese de sua quebra se deu por baixa qualidade.

Anota-se que a responsabilidade civil, ainda que sob a ótica objetiva nas relações de consumo, exige a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e o suposto de defeito do produto, não bastando a ocorrência do resultado adverso.

Outrossim, como anotado nas contrarrazões recursais, “
a alegação do Apelante de que o material "não é exclusivamente de titânio" demonstra profundo desconhecimento técnico. A liga Ti-6Al-4V (titânio, alumínio e vanádio) é precisamente uma das mais utilizadas e seguras para implantes ortopédicos no mundo, sendo sua composição padronizada pela norma ASTM F136 para garantir biocompatibilidade e resistência mecânica
”.

Logo, embora não se ignore os transtornos sofridos pelo Apelante diante da realização de nova cirurgia para substituição da placa, “
comprovando o laudo pericial que a intervenção para implante de placa de titânio, na região do fêmur, transcorreu dentro da técnica esperada e com material de aprovado pelos órgãos reguladores, cumpre afastar eventual culpa da Cooperativa médica demandada por eventual negligência de seus funcionários/prestadores de serviços
”, tal qual anotado na sentença.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REGÊNCIA DO CPC/73. A legitimidade de parte é uma das condições da ação e em regra é daqueles que integram a relação jurídica de direito material que se qualificou pelo conflito. - Circunstância dos autos em que se impõe manter a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Instituto de Ortopedia e Traumatologia. MÉRITO. DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA. A reparação de dano com pedido de restituição de valores pagos por serviço realizado exige prova da falha do profissional, sem a qual também não há falar em indenização por dano moral. - Circunstância dos autos em que a prova técnica afastou a ocorrência de falha nos serviços realizados pelo réu; e se impõe manter a sentença.
DANO MATERIAL E MORAL. VÍCIO DO PRODUTO. PROVA
.
A reparação de dano com pedido de restituição de valores pagos pelo produto exige prova do defeito, sem a qual também não há falar em indenização por dano moral. - Circunstância dos autos em que a prova técnica afastou a ocorrência de falha no material fornecido pela ré; e se impõe manter a sentença.
RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 70081021511, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 30-05-2019)
(destaquei)

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida ao Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026